Tribunal: TJDFT
Processo: 0708207-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708207-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA MARIA LOPES SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, a parte interpôs recurso de agravo de instrumento, não comprovando o recolhimento do respectivo preparo. Portanto, tendo a agravante renunciado aos benefícios da justiça gratuita em ID n° 109205938 (feito de origem) fica a recorrente intimada a comprovar o recolhimento no ato de interposição do recurso ou, não o tendo feito, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora